Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-17.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. CRECHE. VAGA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. LEGITIMIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RECONHECIMENTO. INTERESSE. PROVIMENTO JUDICIAL. PRETENSÃO EXEQUENDA. DIVERGÊNCIA. CRONOGRAMA DE TRABALHO. AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO PARA A EFETIVAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. INEXEQUIBILIDADE.

1. Não se pode confundir legitimidade para ajuizamento de ação com legitimidade para execução do julgado, especialmente quando a hipótese dos autos se refere a direitos individuais homogêneos, cuja origem é comum e são determinados os seus titulares. Logo, tendo em vista que o cumprimento do julgado em questão se refere ao dever do Estado em arcar com o dever constitucional de garantir a educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças entre zero e cinco anos de idade, entendo ser possível a execução individual da sentença proferida na ação civil pública em referência.

2. Tendo em vista o pleito do Ministério Público na ação civil pública em questão, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir da parte autora, já que a satisfação almejada pela requerente diverge do provimento judicial exarado nos autos da Ação Civil Pública no 614-25/1993. O referido julgado, note-se, limitou-se a condenar o ente público a efetivar o acesso gratuito de todas as crianças em creches e pré-escolas, não havendo determinação no sentido de que a escolha da creche se dê de forma específica, ou seja, próxima à residência da criança, tal como buscado na inicial.

3. Ademais, o próprio Parquet iniciou o cumprimento de sentença coletivo na Vara da Infância e Juventude, requerendo o imediato e efetivo cumprimento da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal exarada no RE no 229.760, de forma a obrigar o Distrito Federal a assegurar vaga e matrícula de todas as crianças de zero a seis anos de idade em creches e escolas da rede pública, o que ensejou a determinação de elaboração de um cronograma de plano de trabalho a fim efetivar o atendimento gratuito e público de todas as crianças de zero a cinco anos de idade no prazo de doze meses (Acórdão 1058035, 07047850220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no PJe: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

4. O presente cumprimento individual de sentença foi promovido ainda em 21/6/2018, antes do transcurso do prazo de doze meses, de maneira que o seu exaurimento superveniente, no curso do processo, não tem o condão de atenuar a inexequibilidade do título, que, nesse cenário, não se reveste de exigibilidade e tampouco de liquidez, principalmente diante da ausência de demonstração efetiva de que o ente federado teria deixado de cumprir os parâmetros objetivos indicados no Acórdão no 1058035, relacionados ao atendimento gratuito e público de todas as crianças de zero a cinco anos.

5. Recurso conhecido e improvido.